Tribunal: TJDFT
Processo: 0703399-50.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703399-50.2021.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PATRICIA LEITE FERNANDES MARCELINO, ROMULO PORFIRIO DOS SANTOS EMBARGADO: LUIS CLAUDIO CARDOSO DA SILVA, PRISCILA APARECIDA ALVES CARDOSO D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária no ID 74029459. Depois, retornem os autos conclusos. Brasília, 19 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator